Tribunal: TJES
Processo: 5002095-21.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002095-21.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: ICONE MOVEIS LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5002095-21.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: ICONE MOVEIS LTDA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento, opostos por
ICONE MOVEIS LTDA
em face do v. Acórdão prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível, o qual, à unanimidade, deu provimento ao recurso, reconheceu a litispendência e extinguiu o processo originário nº 0010090-26.2020.8.08.0048.

Em suas razões recursais (id. 1044444), alega o embargante que o v. Acórdão padece de obscuridade e contradição, pois não considera que o processo que tramitou no Juizado Especial da Fazenda Pública tenha sido extinto pela homologação da desistência, esteja o mesmo em “trâmite”, não tendo como dar seguimento ao mesmo, e nem como “desistir da desistência”.

Requer que esta e. Câmara esclareça a obscuridade e contradição contidas no r. acórdão, no sentido de “direcionar a continuidade da lide para que o embargante possa pleitear o direito envolvido em ambos os autos através de (1) ajuizamento de nova demanda no rito de sua preferência, já que o processo que tramitou no Juizado Especial da Fazenda Pública já transitou em julgado e o originário do agravo de instrumento
foi julgado extinto sem resolução do mérito por litispendência; (2) seguir no processo que originou o agravo de instrumento, já que o que tramitava no Juizado Especial da Fazenda Pública não está mais ativo, tendo transitado em julgado em fevereiro de 2021”.

É o relató
rio.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vit
ó
ria, 14
de
julho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento, opostos por
ICONE MOVEIS LTDA
em face do v. Acórdão prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível, o qual, à unanimidade, deu provimento ao recurso, reconheceu a litispendência e extinguiu o processo originário nº 0010090-26.2020.8.08.0048.

Em suas razões recursais (id. 1044444), alega o embargante que o v. Acórdão padece de obscuridade e contradição, pois não considera que o processo que tramitou no Juizado Especial da Fazenda Pública tenha sido extinto pela homologação da desistência, esteja o mesmo em “trâmite”, não tendo como dar seguimento ao mesmo, e nem como “desistir da desistência”.

Requer que esta e. Câmara esclareça a obscuridade e contradição contidas no r. acórdão, no sentido de “
direcionar a continuidade da lide para que o embargante possa pleitear o direito envolvido em ambos os autos através de (1) ajuizamento de nova demanda no rito de sua preferência, já que o processo que tramitou no Juizado Especial da Fazenda Pública já transitou em julgado e o originário do agravo de instrumento
foi julgado extinto sem resolução do mérito por litispendência; (2) seguir no processo que originou o agravo de instrumento, já que o que tramitava no Juizado Especial da Fazenda Pública não está mais ativo, tendo transitado em julgado em fevereiro de 2021
”.

É
o relatório, no essencial.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo, assim, a analisar o recurso.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Ao que se depreende da análise dos autos e dos fundamentos do voto condutor do acordão,
concluo que não há nenhum vício a ser sanado, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Sob a alegação de que o
decisum
foi contraditório e omisso, o recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta, novamente, fazer prevalecer a sua visão sobre os fatos, a qual já foi devidamente rechaçada.

A fim de que não restem dúvidas, faz-se mister destacar partes do julgado hostilizado. Vejamos:

Nos termos do art. 377, § 2º, do Código de Processo Civil/2015, “
Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
”. Em seguida, dispõe o § 3º, do art. 337 que “
Há litispendência quando se repete ação que está em curso
.”

Compulsando os autos, notadamente no que diz respeito à litispendência entre o processo originário e o processo n
o
0007990-98.8.08.0048 que tramitou perante o 1
o
Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Serra, suscitada pelo agravante, vislumbro que se revela presente a tríplice identidade entre as ações, uma vez que os autos possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos.

Quadra registrar que a Decisão que indeferiu o pedido liminar na ação que tramitou perante o Juizado foi proferida em
17.07.2020
, o pedido de desistência da ação foi protocolado em
03.08.2020
, e, na mesma data, foi proferida a sentença homologatória da desistência.

Já a ação que originou o presente recurso foi protocolada em
28.07.2020
, e a decisão que concedeu a liminar de antecipação de tutela foi proferida no dia
31.07.2020
.

Nesse cenário, é evidente que a ação que deu origem ao presente agravo somente foi ajuizada após o indeferimento da liminar pleiteada no processo
n
o
0007990-98.8.08.0048, e que
o pedido de desistência da ação ajuizada inicialmente perante o Juizado Especial somente foi realizado após o deferimento da liminar pelo Juízo Comum, em evidente litispendência entre as ações, podendo ser vislumbrada até mesmo uma possível má-fé processual da agravada.

Sobre o instituto em apreço, o professor Daniel Amorim Assumpção Neves assim se manifesta:

“Haverá litispendência quando dois ou mais processos idênticos existirem concomitantemente, caracterizando-se a identidade pela verificação, no caso concreto, da tríplice identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. É bastante claro ser a litispendência uma defesa processual peremptória, considerando-se que a necessidade de manutenção de apenas um processo está baseada em dois importantes fatores: economia processual e harmonização de julgados. Não há qualquer sentido na manutenção de dois processos idênticos, com realização duplicada de atos e gasto desnecessário de energia. Além disso, a manutenção de processos idênticos poderia levar a decisões contraditórias, o que, além de desprestígio ao Poder Judiciário, poderá gerar no caso concreto problemas sérios de incompatibilidade lógica ou prática dos julgados.” (In, Manual de Direito Processual Civil. 5.ed.2013. Rio de Janeiro. Método. p.353).

Sendo assim, encontrando-se em trâmite, no 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Serra, outra ação judicial onde figuram o mesmo agravante, a mesma agravada e o mesmo objeto da ação de origem (processo
n
o
0010090-26.2020.8.08.0048)
, impõe-se reconhecer a
litispendência, conforme disposição do art. 337, §§ 1º e 3º do CPC/2015, cuja consequência irremediável advinda de tal instituto é o provimento do presente recurso.

Do exposto,
dou provimento ao agravo e

reconheço a litispendência
da ação
n
o
0007990-98.8.08.0048
em relação ao processo nº
0010090-26.2020.8.08.0048
, que tramita perante a 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Serra e, reformando a Decisão objurgada,
julgo extinto o processo originário, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

[...]”

Assim, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todo o conteúdo probatório foi devidamente apreciado de forma clara, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe
qualquer vício que macule o acórdão impugnado
.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica no sentido de que

“
a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão. [...]”

(STJ, Edcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019).

É esse, também, o entendimento reiterado deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante os arestos abaixo
in litteris
reproduzidos
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019925-52.2016.8.08.0024 EMBARGANTE: JOSE ANTONIO DOS SANTOS EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada
.
2.
Hipótese em as questões apontadas como omissas foram devidamente enfrentadas de forma clara no mérito do recurso
.
(...)

3.

Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.
4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024160180733, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS – DIVERGÊNCIA NA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC⁄15 - RECURSO IMPROVIDO. 1. (...) 2.
Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24151377264, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2016, Data da Publicação no Diário: 18/11/2016).

Nessa trilha, caso o embargante deseje se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido, deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, os quais,
in casu
, não se fazem presentes.

Ademais, no caso dos autos, restou evidente a tentativa de violação ao princípio do juiz natural, caracterizada na conduta do ora embargante no ajuizamento das ações em primeiro grau, revelando sua má-fé processual, além do presente recurso, cujo caráter é manifestamente protelatório, nos termos do art. 80, I e VII, e art. 1.026, §2º do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - MESMAS PARTES - CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS - IDENTIDADE - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA - LITISPENDÊNCIA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUÍZ NATURAL - COMPROVAÇÃO -OAB - CÓDIGO DE ÉTICA - VIOLAÇÃO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 301, § 1º, do CPC, caracteriza-se a litispendência "quando se reproduz ação anteriormente ajuizada". Entretanto, para se reconhecer o fenômeno da litispendência, não basta a tramitação simultânea de duas ou mais causas idênticas, ou seja, com as mesmas partes, mesmo pedido e a mesma causa de pedir, faz-se necessária a configuração da hipótese prevista no art. 219 do Código de Processo Civil, qual seja, a citação válida da parte demandada, não ocorrente no caso concreto. 2.
Constatando o julgador que os patronos do autor tiveram
a clara intenção de burlar o princípio do Juiz natural
, distribuindo, deliberadamente, em duplicidade, ações de revisão de contrato bancário, mostra-se acertada a imposição da multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 18 do CPC. 3. Diante de possível violação de advogado ao Código de Ética, ocorrida nos autos, válida é a atitude do juiz, determinando a expedição de ofício à OAB reportando o ocorrido.

(TJMG - Apelação Cível

1.0701.12.021034-2/001, Relator(a): Des.(a) Guilherme Luciano Baeta Nunes , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2013, publicação da súmula em 04/02/2013)

Deste modo, condeno o ora agravante ao pagamento de multa no valor de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa pela litigância de má-fé.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MULTA -
RECURSO DES
PROVIDO.

1
– Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 - Ao que se depreende da análise dos autos e dos fundamentos do voto condutor do acordão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3 – É evidente que a ação que deu origem ao presente agravo somente foi ajuizada após o indeferimento da liminar pleiteada no processo no 0007990-98.8.08.0048, e que o pedido de desistência da ação ajuizada inicialmente perante o Juizado Especial somente foi realizado após o deferimento da liminar pelo Juízo Comum, em evidente litispendência entre as ações, podendo ser vislumbrada até mesmo uma possível má-fé processual da agravada.

4 - N
o caso dos autos, restou evidente a tentativa de violação ao princípio do juiz natural, caracterizada na conduta do ora embargante no ajuizamento das ações em primeiro grau, revelando sua má-fé processual, além do presente recurso, cujo caráter é manifestamente protelatório, devendo ser imposta a multa cabível, nos termos do art. 80, I e VII, e art. 1.026, §2º do CPC.

5 -
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Vit
ória,

DESEMBARGADOR PRESIDENTE / RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.